Tribunal: CARF
Processo: 10855.720046/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
COMPENSAÇÃO. VALORES ALEGADAMENTE RETIDOS POR FONTE PAGADORA DE RENDIMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRRF). FALTA DE REGISTRO NA OPERAÇÃO NA DIMOB. CARÊNCIA DE REGISTRO NA DIRPJ DA FONTE PAGADORA. HIERARQUIA ENTRE DIRRF, DIMOB E DEMAIS DECLARAÇÕES. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS DE TRANSFERÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESPROPORCIONALIDADE DESSES MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 146, “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Em regra, segundo a legislação de regência, se houver a retenção de valores pela fonte pagadora de rendimentos, o sujeito passivo pode compensar tais quantias no cálculo do IRPF devido, independentemente do efetivo recolhimento (exceto na hipótese de administradores das fontes pagadoras).
A princípio, a prova da retenção é feita pela declaração emitida pela fonte pagadora, que tem função vicária dos respectivos registros financeiros, emitidos pelas instituições bancárias. Na hipótese de a declaração ser omissa ou conter erro, o sujeito passivo pode comprovar a retenção por outros meios, como, exemplificativamente, a apresentação dos registros bancários de pagamento.
Sem essa prova da retenção, a circunstância de a DIRRF ser omissa impede o restabelecimento da compensação pleiteada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.720046/2019-60
ACÓRDÃO
2202-010.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO RIBEIRO MORETZSOHN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
COMPENSAÇÃO.
VALORES
ALEGADAMENTE
RETIDOS
POR
FONTE
PAGADORA DE RENDIMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA DECLARAÇÃO
DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRRF). FALTA DE REGISTRO NA
OPERAÇÃO NA DIMOB. CARÊNCIA DE REGISTRO NA DIRPJ DA FONTE
PAGADORA. HIERARQUIA ENTRE DIRRF, DIMOB E DEMAIS DECLARAÇÕES.
AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS DE
TRANSFERÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA DESPROPORCIONALIDADE DESSES MEIOS DE PROVA.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 146, “a prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Em regra, segundo a legislação de regência, se houver a retenção de
valores pela fonte pagadora de rendimentos, o sujeito passivo pode
compensar tais quantias no cálculo do IRPF devido, independentemente do
efetivo recolhimento (exceto na hipótese de administradores das fontes
pagadoras).
A princípio, a prova da retenção é feita pela declaração emitida pela fonte
pagadora, que tem função vicária dos respectivos registros financeiros,
emitidos pelas instituições bancárias. Na hipótese de a declaração ser
omissa ou conter erro, o sujeito passivo pode comprovar a retenção por
outros meios, como, exemplificativamente, a apresentação dos registros
bancários de pagamento.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720046/2019-60
2
Sem essa prova da retenção, a circunstância de a DIRRF ser omissa impede
o restabelecimento da compensação pleiteada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Henrique Perlatto Moura (suplente convocado(a)), Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de
Lançamento sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício 2014, ano-
calendário 2013, fls. 09/13, conforme abaixo:

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 18/19, foi a abaixo descrita:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720046/2019-60
3
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, e conseqüente não
comprovação, foi glosado o valor de R$ 4.174,20 indevidamente compensado a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Regularmente intimado a apresentar documentos comprobatórios dos valores
efetivamente recebidos, tais como extratos bancários, decorrentes de alugueis
pagos pela empresa L Alexandra Bar Francês Ltda, CNPJ 07.831.453/0001-09,
deixou de atender à intimação. O IRRF no valor de R$ 4.174,20, está sendo
glosado.

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 11.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 20/12/2018, conforme
Aviso de Recebimento às fls. 15, o contribuinte apresentou impugnação em
09/01/2019, por meio de procurador devidamente qualificado, fls. 02/03,
alegando o que se segue:
“I — OS FATOS O contribuinte apresentou Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física — Exercício 2014 —Ano Calendário 2013, onde declarou os rendimentos
oriundos de locação de imóvel administrado por imobiliária de terceiros.
O contribuinte foi intimado e apresentou o informe de rendimentos emitidos pela
imobiliária (DIMOB) e os extratos emitidos pela mesma com valores dos aluguéis,
IR na fonte e comissão, com autenticação bancária comprovando o depósito em
conta corrente do contribuinte. O auditor equivocadamente não levou em
consideração tais documentos. Em decorrência, foi glosado os valores acima
apresentados por falta de comprovação.
II. — PRELIMINAR Ocorre que através dos Informes que são recepcionados pela
Base de dados da Receita Federal do Brasil, não haveria necessidade de o
contribuinte atender tal intimação. O contribuinte comprova por documentos
anexos e já anteriormente apresentados que houve as devidas retenções na fonte.
Não houve por parte da RFB análise dos informes apresentados pela fonte
pagadora e dos extratos, tornando assim nula a notificação de lançamento.
III. — MÉRITO Conforme declaração de ajuste anual, os informes de rendimentos e
os extratos mensais da imobiliária apresentados, todas as retenções estão
devidamente comprovadas e justificadas.
IV. - A CONCLUSÃO À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer a impugnante, seja acolhida a
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720046/2019-60
4
presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
lançamento do débito fiscal reclamado.”
Aos autos anexou comprovantes de fls. 04/25.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2014
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme determinação contida na Portaria RFB
no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 17/02/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a retenção de imposto de renda sobre rendimentos de
aluguéis está comprovada nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a autoridade lançadora, secundada pelo órgão julgador de origem, devem motivar a
insuficiência da DIMOB e de extratos de pagamento elaborados pela imobiliária administradora do
imóvel locado, para considerar imprescindível a comprovação bancária da retenção.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
Das Preliminares.
A impugnação é tempestiva, tendo sido apresentada por parte legítima,
atendendo, assim, aos requisitos previstos na legislação de regência, sendo,
portanto, conhecida, para a sua devida apreciação.
Do Mérito.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
A compensação do imposto de renda retido na fonte com o imposto devido na
declaração de ajuste anual é autorizada pela legislação, mas desde que o
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720046/2019-60
5
contribuinte logre demonstrar por meio de documentos hábeis a efetiva retenção
correspondente aos rendimentos declarados.
O art. 87, IV, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, dispõe sobre essa possibilidade.
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;”
No caso sob análise, trata de retenção de imposto sobre rendimentos de aluguéis,
pagos por pessoa jurídica.
O contribuinte foi intimado a apresentar contrato, extratos bancários e outros
documentos que possam vir a fazer prova de que o valor do imposto foi
efetivamente retido, qual seja, que comprove que o contribuinte recebeu o
aluguel com o devido desconto do imposto de renda retido na fonte, isso porque
a fonte pagadora não apresentou a Declaração de Imposto de Redá Retido na
Fonte.
Aos autos, o contribuinte anexou cópias de Extratos emitidos pela Imobiliária A
predial, referente aos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e
dezembro.
Referidos extratos informam que houve a retenção do IRRF. Contudo, tais
documentos não são suficientes para fazer prova da efetiva retenção. Mais, os
dados informados em DIMOB também não são suficientes para comprovar a
efetiva retenção, vez que referida declaração tem mero efeito informativo.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não trouxe aos autos os
documentos solicitados pela fiscalização, temos que não merece reparo o feito
fiscal.
Da conclusão.
Por todo exposto, VOTO por julgar improcedente a impugnação, restando
mantido o crédito tributário cobrado nos autos.
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):
A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720046/2019-60
6
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,
por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:
Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720046/2019-60
7
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para
anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por
incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse,
expressa e especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720046/2019-60
8
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:
Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.
RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720046/2019-60
9
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)
Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
Especificamente em relação à retenção na fonte, dispõe a Súmula CARF 143,
verbatim:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A suficiência da DIRRF, se ausente dúvida razoável e explícita sobre a respectiva
idoneidade formal e material (ideológica), pode ser aferida a partir do seguinte precedente:
Numero do processo: 13888.721093/2017-70
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 30 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Fri Mar 15 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2014 IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO PELA FONTE
PAGADORA. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS FORNECIDOS PELAS FONTES COM
RETENÇÃO DO IMPOSTO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE.
Os rendimentos pagos a título de aluguéis com os devidos descontos efetuados
pela fonte pagadora e informados na declaração de rendimentos fornecida ao
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720046/2019-60
10
contribuinte fazem prova da retenção do imposto e habilita o recebedor a utilizá-
lo como antecipação. A documentação probatória apresentada é suficiente para
respaldar as alegações de defesa nesta etapa recursal.
Numero da decisão: 2001-001.110
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário. (assinado digitalmente) Jorge Henrique Backes - Presidente
(assinado digitalmente) Jose Alfredo Duarte Filho - Relator Participaram da sessão
de julgamento os conselheiros: Jorge Henrique Backes, Jose Alfredo Duarte Filho,
Fernanda Melo Leal e Jose Ricardo Moreira.
Nome do relator: JOSE ALFREDO DUARTE FILHO
No caso em exame, depreende-se do acórdão-recorrido que o órgão julgador de
origem considerou a Dimob e os extratos auxiliares emitidos pela imobiliária como insuficientes,
tão-somente porque teriam eficácia “declaratória”.
Por princípio, não encontro gradação de precedência entre a DIRF, a Dimob e outras
declarações emitidas pela fonte, pois todas elas são elaboradas pela mesma entidade.
A propósito, a presunção de validade da Dimob, até prova em contrário, encontra
ressonância no seguinte precedente:
Numero do processo: 11610.005163/2009-63
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORIDADE
AUTUANTE.
As notificações de lançamento expedidas eletronicamente prescindem de
assinatura do chefe do órgão expedidor. Ainda que a notificação de lançamento
não seja emitida eletronicamente, a falta da assinatura não pode ensejar a
nulidade do lançamento, salvo se o contribuinte demonstrar o prejuízo causado
pela ausência de assinatura.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. DIMOB. PROVA EM CONTRÁRIO.
PRESUNÇÃO RELATIVA. Mantém-se a exigência quando os esclarecimentos e
documentos acostados aos autos não são suficientes a afastar a caracterização de
omissão de rendimentos recebidos a título de aluguel, identificada a partir de
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720046/2019-60
11
DIMOB apresentada pela administradora de imóvel. Os valores constantes da
declaração de informações sobre atividades imobiliárias DIMOB, apresentada pela
administradora do imóvel, goza de presunção de veracidade e só podem ser
infirmados por documentos hábeis e idôneos. IRRF.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. Deve ser mantida a glosa do IRRF
informado na declaração de rendimentos quando não restar comprovada a
efetiva retenção do imposto de renda por parte da fonte pagadora.
Numero da decisão: 2201-005.621
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Débora Fófano dos
Santos - Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel
Melo Mendes Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Nome do relator: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Não obstante, registro orientação que considera cabível a comprovação bancária, se
presentes requisitos extraordinários:
Numero do processo:10120.720096/2011-84
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Mon Dec 19 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação:Tue Mar 14 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 EMENTA COMPENSAÇÃO. VALORES ALEGADAMENTE RETIDOS
POR FONTE PAGADORA DE RENDIMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRRF). FALTA DE
REGISTRO NA OPERAÇÃO NA DIMOB. CARÊNCIA DE REGISTRO NA DIRPJ DA FONTE
PAGADORA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS DE
TRANSFERÊNCIA
DE
DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA DESPROPORCIONALIDADE DESSES MEIOS DE PROVA.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO. Segundo a legislação de regência, se houver a
retenção de valores pela fonte pagadora de rendimentos, o sujeito passivo pode
compensar tais quantias no cálculo do IRPF devido, independentemente do
efetivo recolhimento. Em regra, a prova da retenção é feita pela declaração
emitida pela fonte pagadora, que tem função vicária dos respectivos registros
financeiros, emitidos pelas instituições bancárias. Na hipótese de a declaração ser
omissa ou conter erro, o sujeito passivo pode comprovar a retenção por outros
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.720046/2019-60
12
meios, como, exemplificativamente, a apresentação dos registros bancários de
pagamento e o Carnê-Leão (se aplicável). Sem prova da retenção, a circunstância
de a DIRRF ser omissa impede o restabelecimento da compensação pleiteada.
Numero da decisão:2001-005.372
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito -
Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino -
Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha
Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Não demonstrada a impossibilidade ou a desproporcionalidade da exigência de
comprovação bancária das retenções, deve-se manter o acórdão-recorrido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 95
DF CARF MF
Original